Tribunal: TJPA
Processo: 0008818-36.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008818-36.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPETITIVO PELO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 2.ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido em sede de apelação cível oriunda de execução fiscal promovida pelo Município de Marabá, visando sanar supostas omissões e obscuridades no julgado, notadamente quanto à aplicabilidade do CPC/1973, à ausência de intimação pessoal para recolhimento de custas e à necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação do CPC/1973 e à ausência de intimação pessoal para pagamento de custas; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, mesmo diante da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a existência de vício de obscuridade ao concluir que a jurisprudência invocada pelo embargante é inaplicável, uma vez que os fatos processuais se deram sob a égide do CPC/1973, o qual não exigia intimação pessoal para recolhimento de custas, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 674, 675 e 676.

A decisão recorrida explicita que, mesmo havendo ausência de intimação do Banco do Brasil para regularizar o preparo, não se configurou nulidade, pois o art. 257 do CPC/1973 permitia o cancelamento da distribuição sem a necessidade de intimação prévia, desde que não comprovado o recolhimento das custas no prazo de 30 dias.

Não se verifica omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais indicados, pois a matéria de fundo foi devidamente apreciada e fundamentada, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para fins de simples prequestionamento, na ausência dos vícios legais.

A jurisprudência do STJ e do STF (Súmulas 98/STJ e 356/STF) admite o prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal para recolhimento de custas na vigência do CPC/1973 não configura nulidade, quando inexistente qualquer comprovação de pagamento no prazo legal.

Não cabe prequestionamento por meio de embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

A apreciação fundamentada da matéria de fundo afasta a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, LIV e LV; CPC/1973, arts. 257 e 267, III; CPC/2015, arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.811/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015 (Temas 674, 675 e 676); STF, Súmula 356; STJ, Súmula 98.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer dso embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0008818-36.2013.8.14.0028, oriunda de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ.

O acórdão embargado, conforme alega o recorrente, conteria omissões e obscuridades que justificariam a oposição dos presentes embargos de declaração, com vistas inclusive ao prequestionamento de matérias de direito.

O embargante sustenta, inicialmente, que o julgado incorreu em vício de obscuridade ao afirmar que a jurisprudência citada nas razões de apelação não se aplicaria ao caso por estar fundamentada no Código de Processo Civil de 2015, ao passo que a sentença apelada teria sido proferida sob a vigência do CPC de 1973.

Argumenta, contudo, que ambas as decisões citadas foram publicadas em dezembro de 2013, ou seja, antes da entrada em vigor do novo Código (18/03/2016), estando assim compreendidas no regime do CPC/73. A sentença, por sua vez, teria sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 04/09/2015, igualmente sob a égide do CPC anterior.

Aponta também omissão quanto à análise de dispositivos legais tidos como essenciais à controvérsia, em especial os artigos 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal; artigo 267, inciso III, §1º, do CPC/1973; e artigo 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC/2015.

Sustenta que, diante do reconhecimento expresso de que não houve intimação do Banco apelante para regularizar o pagamento das custas, seria imprescindível a manifestação do colegiado quanto à aplicabilidade dos dispositivos citados, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e obscuridades apontadas, bem como para que se proceda ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, consoante entendimento consolidado nas Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do embargante, pois os fundamentos consignados no arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram a livre convicção do Colegiado Julgador sobre a desnecessidade de intimação na espécie, para recolhimento das custas na espécie. Vejamos:

Conforme consignado nos fundamentos do acórdão agravado, a controvérsia diz respeito a embargos à execução ajuizados pelo agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE MARABÁ, que foi julgado extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 267, inciso III, c/c art. 257 do CPC, face o não pagamento das custas processuais.

Neste sentido, inobstante as jurisprudências estaduais colacionadas no arrazoado, restou consignado nos fundamentos da decisão embargada que é aplicável a espécie precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento dos Temas n.º 674, 675 e 676, posto que os fatos ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, apesar da ausência de intimação do Banco apelante para regularizar a situação correspondente ao pagamento das custas, à época era desnecessária a intimação pessoal nestes casos, quando não há qualquer comprovante de recolhimento anterior, conforme julgamento proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas n.º 674, 675 e 676,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte
.

1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
.

2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015
.)

Daí porque, não havia necessidade de intimação pessoal do Banco apelante e não se caracterizou a nulidade da sentença recorrida, pois o Juízo
a quo
observou

a previsão legal, estabelecida no ordenamento jurídico vigente, que regulava a matéria a época, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas, a saber o art. 257 do CPC/73, nos seguintes termos:

“Art. 257 - Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.”

.

Importa salientar que a redação exigindo a intimação somente passou a vigorar no Código de Processo Civil de 2015, na forma da redação do art. 290 do CPC/15, por conseguinte, não se aplica ao caso em espécie, onde a sentença foi proferida em 11.072.013.

Assim, a matéria necessária a solução da controvérsia foi apreciada, sem que haja obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, e os embargos de declaração não se prestam a reapreciação de matéria já decidida, quando não há necessidade de integração da decisão originária.

A
nte o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, face a ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/03/2026